Tribunal: TJDFT
Processo: 0754124-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. REMOÇÃO DE CURADOR. IMPERIOSIDADE. CURADORA. IMPOSSIBILITADE DE CONTINUAR NO ENCARGO. ENFERMIDADE COMPROVADA. ESCUSA LEGAL. NOMEAÇÃO DE OUTRO FILHO. ASSUNÇÃO VOLUNTÁRIA DO MÚNUS PÚBLICO. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta por terceiro interessado, em face da sentença que, no curso da ação de jurisdição voluntária de substituição de curatela, reconheceu a procedência do pedido e homologou o pedido de nomeação de irmão do interessado, como novo curador do genitor comum.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da possibilidade da curadora ser escusada do encargo de curadora, que voluntariamente assumiu, e ser nomeado novo curador para substituí-la, conforme o melhor interesse do curatelado.
III. Razões de decidir.
3. A curatela é instituto protetivo das pessoas incapazes e de seus bens. Nessa linha, a ordem legal de nomeação de pessoas para o exercício do “múnus público” da curadoria das pessoas interditadas (Código Civil, artigo 1.775) deve sempre ser lido, interpretado e aplicado à luz do melhor interesse da pessoa curatelada (CPC, art. 755, §1°).
4. A destituição do curador poderá ser pronunciada quando verificada as hipóteses de escusas ao exercício do encargo (CC, arts. 1.736 c/c 1.781), além das hipóteses de negligência ou prevaricação no exercício do encargo (arts. 1766 e 1774 do Código Civil) que implique consequências graves para o curatelado.
5. No caso, aferida a escusa da curadora, estando em razão de enfermidade, impossibilitada ao exercício do encargo, deve ser apurado, conforme a ordem de preferência das pessoas indicadas no artigo 1.755 do CC, quem seria indicado a continuação desse “múnus público”.
6. No caso dos autos, demonstrado que o filho indicado para o exercício da curadoria é apto ao seu desempenho, detendo atitude de quem busca assistir de forma adequada à saúde e o bem-estar do genitor interditado, deve ser mantida a sua nomeação por ser a que melhor atende aos interesses do curatelado.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e desprovida.